Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se reclamação em que se pretende afastar o efeito suspensivo que o Juizo de origem decidiu acolher no processo de liquidação individual de sentença coletiva, no qual se pretende a imediata expedição da requisição para pagamento da condenação, com correção monetária pelo INPC, conforme iterativa jurisprudência do STF. Afirma o reclamante que teria ocorrido descumprimento da decisão proferida por esta Egrégia 5a Turma Cível, que negou qualquer efeito suspensivo. Vale ressaltar que a liminar afastando a suspensão do feito, diante da ausência de autorização legal para tanto, já fora deferida por este Relator, em liminar, no agravo 0724117-76, cuja decisão foi juntada aos autos da liquidação em 1o grau pelo credor, ora reclamante. Percebe-se que há uma excessiva caulela da Ilustre Juíza em face da argumentação procrastinatória do devedor e, em contrapartida, reconheço o diminuto cuidado no exato cumprimento das decisões proferidas por esta Egrégia 5a Turma Turma. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença coletiva (liquidação individual), expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Na forma do Regimento Interno do TJDFT solicito informações da autoridade reclamada no prazo de 10 dias, após dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se o Distrito Federal. Esclareça o reclamante quanto à possível duplicidade de pedidos para o mesmo fim realizado nesta reclamação e no agravo 0724117-76, do que resultaria da perda de objeto desta reclamação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de agosto de 2022